Tribunal: STF
Processo: ARE 1555949
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Contrato temporário nulo. Direito aos depósitos do FGTS. Inexistência. Agravo provido. Recurso extraordinário provido em parte. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário proferido em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará reconheceu a nulidade do contrato temporário fixado com a Administração e, em decorrência, o direito aos depósitos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



    2. O recorrente busca a improcedência dos pedidos iniciais, argumentando a natureza administrativa do vínculo contratual, a inexistência de desvirtuamento da renovação da contratação temporária e, subsidiariamente, alega que contratos nulos não geram direitos, incluindo os depósitos do FGTS.



    II. Questão em discussão



    3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o contrato havido entre as partes é nulo e (ii) se o reconhecimento da nulidade do contrato temporário afasta o direito ao recebimento das verbas trabalhistas, incluindo o FGTS.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de origem assentou que a recorrida estava recebendo as vantagens atinentes aos servidores públicos quando da exoneração. Fixou, ainda, que o vínculo não se transformou em relação celetista pela nulidade do certame.



    5. Ademais, somente haverá direito ao levantamento de depósitos que tenham sido efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Não se afigura possível a manutenção de efeitos residuais, consistentes no direito aos depósitos do FGTS, se o vínculo original não garantia essa benesse em seu plexo de vantagens correspondentes ao regime estatutário.



    IV. Dispositivo



    6. Provido o agravo e julgado desde logo o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente para excluir da condenação os depósitos do FGTS.



 DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIDO O REEXAME. INCONFORMISMO AGITADO PELA FAZENDA PÚBLICA, DENTRO DO PRAZO LEGAL (§ 1º, DOART. 496, CPC). SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. CONTRATO NULO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SOBRE AS PARCELAS DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 608 DO STF. AJUSTE, DE OFÍCIO, DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 



    1. O cerne da demanda cinge-se em analisar se a autora possui direito ao recebimento das verbas trabalhistas pleiteadas na exordial, referentes ao período de 2009 a 2015, em que trabalhou como Secretária Escolar, por quatro anos e posteriormente como Professora, três anos de serviço. 



    2. Inicialmente, cabe a apreciação da possível ocorrência da prescrição levantada pela Municipalidade. Pois bem, a alegação do Município de que houve a configuração da prescrição quinquenal já foi apreciada pelo Juízo de origem, o que fez acertadamente, quando entendeu que as verbas rescisórias (férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, 13º salário e saldo de salário) devem ter as parcelas anteriores a 18/08/2011 consideradas abarcadas pela prescrição quinquenal. 



    3. Já sobre a aplicação da prescrição sobre os depósitos de FGTS, entendo que a sentença de origem merece reforma, pois o entendimento do Tema nº 608 do STF, de acordo coma modulação dos efeitos, é de que se a ação foi proposta até 13 de novembro de 2019, o prazo prescricional será de 30 (trinta) anos. No caso concreto, a presente ação foi ajuizada em 2016, ou seja, antes da data limite prevista no tema acima exposto (13/11/2019), o que configura a aplicação da prescrição trintenária. 



    4. No mérito, sendo reconhecida a nulidade dos contratos temporários celebrados com a parte autora, aplica-se o entendimento de que os servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema nº 551), além do FGTS e saldo de salários, se houver (Tema nº 916). 



    5. Correção dos consectários legais, para que os índices aplicáveis aos juros e correção monetária, observem o Tema nº 905 do STJ e o Tema nº 810 do STF e a Emenda Constitucional 113/2021. 



    6. Remessa Necessária não conhecida. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença reformada, de ofício, em parte. Correção dos consectários legais. Aplicação do §11 do art. 85 do CPC quando da liquidação dos honorários sucumbenciais.” (e-doc. 17).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 7º, incs. I a XXXIV, 37, inc. II, e 39, § 2º, da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta não serem devidas verbas trabalhistas, tendo em vista a natureza administrativa, e não celetista, do contrato havido entre as partes.



    3.2. Diz incabível o pagamento de saldo de salários referentes a período em que não houve prestação de serviços.



    3.3. Defende a legalidade do liame, afirmando não haver “quaisquer elementos nos autos que comprovem que houve o desvirtuamento da contratação temporária”.



    3.4. Caso assim não se entenda, assevera que, em sendo nula a contratação sem prévia aprovação em concurso público, não são devidas as parcelas pleiteadas, eis que “não há direitos advindos de atos nulos”, muito menos os depósitos do FGTS.



    3.5. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal merece acolhida em parte. 



    5. De início, observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 596.478-RG/RR (Tema RG nº 191), de relatoria da e. Ministra Ellen Gracie, nem com a do RE nº 705.140-RG/RS (Tema RG nº 308), de relatoria do e. Ministro Teori Zavascki, porquanto os citados paradigmas versam sobre emprego público e contratação sem prévia aprovação em concurso público, enquanto o presente caso trata de contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.



    6. Outrossim, a despeito de o caso se amoldar à controvérsia debatida no RE nº 765.320-RG/MG (Tema RG nº 916), de relatoria do e. Ministro Teori Zavascki, que se refere aos efeitos jurídicos da contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade de excepcional interesse público, há peculiaridades que condicionam sua aplicação.



    7. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, deixando consignado que a parte recorrida esteve amparada pela legislação local pertinente aos servidores públicos:



    “Alcançou-se, contudo, o entendimento de que embora fossem os servidores temporários regidos pela norma estatutária respectiva, quando evidenciada a nulidade do contrato celebrado, seria devida a extensão dos direitos previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor temporariamente contratado nos moldes do disposto no art. 37, inciso IX, da Carta Republicana. Assim, estaria abrangido o direito aos depósitos não efetuados durante o período em que o trabalhador permaneceu laborando.” (e-doc. 17; grifos acrescidos).



    8. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem assentou a natureza estatutária do vínculo raiz e que o recorrido estava recebendo as vantagens atinentes aos servidores públicos quando da exoneração. Fixou, ainda, que o vínculo não se transformou em relação celetista pela nulidade do certame, inexistindo, portanto, o direito aos depósitos do FGTS. 



    9. Esclareço, por oportuno, que, a partir do quanto decidido no RE nº 765.320/MG (Tema RG nº 916), de relatoria do e. Ministro Teori Zavascki, que o direito aos depósitos do FGTS corresponde a um efeito residual do contrato declarado nulo. Transcrevo a ementa do acórdão para melhor compreensão: 



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    (RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zacascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016).



    10. Assim, somente haverá direito ao levantamento de depósitos que tenham sido efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Não se afigura possível a manutenção de efeitos residuais, consistentes no direito aos depósitos do FGTS, se o vínculo original não garantia tal benesse em seu plexo de vantagens correspondentes ao regime estatutário. 



    11. Desse modo, não é possível compreender que haja direito à manutenção desses depósitos, se eles nunca foram realizados, porquanto incompatíveis com o regime a que estava sujeito o servidor.



    12. Nesse sentido a decisão monocrática por mim proferida no ARE nº 1.449.168/SC, j. 03/08/2023, p. 04/08/2023.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente para excluir da condenação os depósitos do FGTS, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Ficam redistribuídos os ônus processuais, observada a concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator